Tribunal: TJDFT
Processo: 0004669-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PODERES ESPECÍFICOS. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ALVARÁ EM NOME DO PATRONO DA PARTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esta e. Corte tem reiteradamente entendido que, constando na procuração os poderes específicos ao patrono para receber e dar quitação, torna-se possível a expedição de alvará de levantamento em seu nome havendo pedido expresso nesse sentido. 1.1 Consoante se verifica da procuração acostada aos autos, os poderes para receber e dar quitação foram de fato outorgados ao patrono.
2. Apelo provido. Honorários não majorados uma vez que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na sentença.